Tribunal: TJES
Processo: 5001508-81.2025.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001508-81.2025.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS SOUZA DIAS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO EM DELITOS PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que, embora tenha condenado réu pela prática de furto simples à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, deixou de fixar valor mínimo para reparação de danos causados à vítima. Órgão Ministerial pugna pela reforma parcial do julgado para arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.804,00, sob argumento de existência de pedido expresso na denúncia e desnecessidade de instrução probatória específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Recurso devolve ao Tribunal análise da obrigatoriedade de fixação de indenização mínima por danos morais em crime de furto quando: (i) há pedido expresso e quantificado na exordial acusatória; (ii) bens subtraídos foram integralmente recuperados e restituídos à vítima; e (iii) inexistência de prova de sofrimento psíquico que extrapole efeitos normais do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação e demonstração de prejuízo que ultrapasse mero dissabor cotidiano inerente à infração patrimonial. 4. Diferentemente do que ocorre em casos de violência doméstica ou crimes contra dignidade sexual, o dano moral no crime de furto não é
in re ipsa
, demandando instrução probatória que evidencie abalo excepcional aos direitos da personalidade da vítima. 5. Na hipótese vertente, materialidade e autoria delitivas envolvem subtração de aparelho celular e carregador do interior de veículo, objetos que foram prontamente recuperados e restituídos em perfeito estado. 6. A violação do patrimônio e invasão de veículo, sem emprego de violência ou grave ameaça, constituem elementos do próprio tipo penal, não autorizando condenação pecuniária automática quando ausente prova de trauma ou humilhação extraordinária, sob pena de banalização do instituto indenizatório e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.956.422/MS; STJ, AgRg no AREsp 2.167.345/MG; STJ, REsp 1.643.051/MS (Distinguishing)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001508-81.2025.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS SOUZA DIAS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES
, que condenou
MARCOS SOUZA DIAS
pela prática do crime previsto no
art. 155, caput, do Código Penal
, à pena de
01 ano de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por restritivas de direitos.

O apelo ministerial busca, exclusivamente, reforma da decisão para fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima, no importe de R$ 1.804,00, com fulcro no art. 387, IV, do CPP.

Sem razão.

Quanto à pretensão de fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, verifica-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 983) acerca da possibilidade de fixação em casos de violência doméstica, aplicação do instituto em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa demanda cautela e prova efetiva de abalo extraordinário que transcenda prejuízo material. No caso em tela, a
materialidade
e
autoria
delitivas cingem-se à subtração de aparelho celular e carregador que estavam no interior de veículo, objetos que foram integralmente recuperados e restituídos à vítima em curto espaço de tempo, conforme boletim de ocorrência e prova oral.

Como indicou o juízo de origem ao deixar de fixar indenização, a reparação civil no âmbito do processo penal, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige que o dano moral seja demonstrado ou decorra de conduta que ofenda direitos da personalidade de forma flagrante. No furto simples, subtração patrimonial sem emprego de força ou ameaça constitui núcleo do tipo penal, de modo que o sofrimento psíquico alegado pelo órgão acusador, sem suporte em instrução probatória específica sobre extensão do trauma, não autoriza condenação pecuniária automática.

Embora a vítima Paulo Roberto Inocêncio tenha mencionado em depoimento judicial sentir-se lesado pela invasão de veículo, tal circunstância é inerente ao tipo penal de furto e não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que:

"A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que prejuízo extrapatrimonial seja demonstrado por elementos que indiquem especial sofrimento ou humilhação da vítima, não bastando mera ocorrência de delito patrimonial em que houve restituição da res furtiva." (STJ, AgRg no REsp 1.956.422/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 15/02/2024).

Ademais, a ausência de indicação precisa de fundamentos para o valor de R$ 1.804,00 na denúncia inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, transformando pretensão reparatória em imposição arbitrária desvinculada de critério de razoabilidade e proporcionalidade. O acusado não teve oportunidade de refutar bases de cálculo de montante que, na prática, equivalem a quase 1,5 salários mínimos, considerando que o salário mínimo vigente em 2024 é de R$ 1.412,00, por crime cujos objetos foram devolvidos sem avarias.

Quanto à tese ministerial de que pedido expresso na exordial seria suficiente para dispensa de prova, esta não prospera em se tratando de crimes contra patrimônio em que ausente violência. A manutenção de uma condenação por dano moral em tal contexto implica responsabilidade civil objetiva penal indesejada, desvirtuando natureza indenizatória do instituto e conferindo caráter meramente punitivo adicional à sanção corporal já aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.